Tribunal: STF
Processo: HC 260239
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Atipicidade da conduta. Ilegalidade da busca veicular. Ausência dos pressupostos autorizadores da imposição da prisão preventiva. Writ impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de liminar. Incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Flagrante hipótese de constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal apta a afastar a aplicação da Súmula 691 desta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. Atipicidade da conduta imputada ao agravante.



    3. Nulidade da busca veicular, porque desprovida de fundadas suspeitas da prática de crime.



    4. Ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



     III. Razões de decidir



    5. A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. Esse entendimento tem sido abrandado por esta Corte em hipóteses flagrante constrangimento ilegal, que não ocorre na espécie.



    6.  Não subsiste a tese da atipicidade da conduta, haja vista que o art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006 pune quem semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas que servem como matéria-prima para a produção de drogas.



    7. A realização de manobra brusca na direção de caminhão em rodovia, ao perceber a proximidade de viatura policial que fazia patrulhamento ostensivo na rodovia, é atitude suspeita que justifica a realização da busca veicular.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.